Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0709217-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERSON RODRIGUES GOMES AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição apresentada pelo Agravante requerendo seja reexaminado o pedido de liminar, com base na apresentação da contestação e réplica no processo de origem. Aguarde-se o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 8 de junho de 2020 15:33:49. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva